Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-22.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002321-22.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAELLA PEREIRA VERDECIO - CPF: 046.322.431-08 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA CONCESSIONÁRIA. ASSINATURA EM ORDEM DE SERVIÇO NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 646,50. A recorrente alegou desconhecer o débito de energia elétrica que originou a negativação, afirmando nunca ter possuído vínculo com a concessionária. A recorrida apresentou ordens de serviço assinadas pela autora, comprovando a contratação e a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação e a consequente legitimidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da apresentação de documentos assinados; (
ii
) a procedência do pedido contraposto formulado pela concessionária para recebimento dos valores inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar a cobrança e a negativação (Súmula 50 da Turma Recursal). No caso, a concessionária apresentou ordens de serviço de transferência de titularidade e rescisão contratual assinadas pela consumidora, com grafia semelhante à do documento pessoal, comprovando a relação jurídica.

4. O contrato ou documento assinado fisicamente, quando não impugnado especificamente quanto à autenticidade da assinatura (art. 411, III, do CPC), possui pleno valor probatório, dispensando perícia grafotécnica (Súmula 51 da Turma Recursal). A recorrente limitou-se a negar genericamente o vínculo, sem confrontar as assinaturas apresentadas.

5. Comprovada a origem do débito e a inadimplência, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, afastando a pretensão indenizatória e validando a cobrança via pedido contraposto, que é admitido no rito sumaríssimo quando fundado nos mesmos fatos da lide (art. 31 da Lei no 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos assinados pelo consumidor, cuja autenticidade não foi especificamente impugnada, é suficiente para comprovar a relação jurídica e a origem do débito, tornando legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. 2. É cabível pedido contraposto no Juizado Especial Cível quando a pretensão do réu decorre dos mesmos fatos narrados na inicial e o débito é líquido e comprovado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10231140382251001, Rel. Renan Chaves Carreira Machado, j. 19/02/2020; Turma Recursal Única/MT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 16/05/2023; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002321-22.2025.8.11.0005

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente
:
RAFAELLA PEREIRA
VERDECIO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAFAELLA PEREIRA
VERDECIO
ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
. Noticiou que: a) seu nome foi inscrito nos cadastros das entidades de proteção ao crédito no valor de R$ 646,50, datado em 25/12/2023; b) desconhece o débito que originou a negativação; c) nunca teve vínculo direto com a reclamada; d) na época do ocorrido residia com seu companheiro em Diamantino/MT, sendo que a unidade consumidora sempre esteve em nome dele. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando ordem de serviço assinada pela autora; b) a negativação foi legítima, pois decorreu de inadimplemento de faturas de energia elétrica; c) não houve ato ilícito praticado pela reclamada; d) o pedido contraposto é procedente, pois a autora não comprovou a quitação das faturas discutidas na petição inicial. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial; b) julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 646,50, com juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) desconhece eventuais débitos gerados em seu nome por não ter utilizado os serviços prestados pela recorrida; b) não tinha conhecimento do suposto débito constituído perante a recorrida; c) não recebeu notificação extrajudicial acerca da sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito; d) as provas apresentadas pela recorrida não devem ser consideradas por tratarem-se de documentos que possuem o simples condão de confundir a compreensão da verdade; e) o pedido contraposto não deve ser acolhido, pois a recorrida agiu de forma ilícita utilizando os dados da recorrente de forma indevida e arbitrária. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais; c) afastar o pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença,
argumentando
ainda
que o recurso não deve ser conhecido por violar o princípio da dialeticidade
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

No caso em análise, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial por entender que a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica, apresentando, inclusive, ordem de serviço assinada pela parte reclamante.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta em seu recurso o equívoco do juízo de origem ao reconhecer o vínculo contratual, afirmando desconhecer a dívida e impugnando as provas apresentadas pela recorrida.

Dessa forma, é evidente que o recurso ataca diretamente o fundamento central da sentença, qual seja, a validade da prova que demonstrou a existência da relação contratual.

Portanto, o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos assinados fisicamente, mesmo que não haja prova pericial grafotécnica confirmando a autenticidade da assinatura, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características diferenciativas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

No caso concreto, a parte recorrida apresentou ordens de serviço para transferência de titularidade e rescisão contratual, ambas assinadas pela recorrente (ID/PJe2 337935854 e ID/PJe2 337935853). A assinatura aposta nesses documentos é visivelmente semelhante àquela constante no documento de identidade da recorrente (ID/PJe2 337935388).

Ademais, a recorrente, em seu recurso, não impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas, limitando-se a negar genericamente a relação contratual. Assim, diante da robusta prova documental e da ausência de impugnação específica, a relação jurídica e a origem do débito restam devidamente comprovadas, tornando a cobrança e a consequente negativação um exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, como apurado no mérito desta decisão, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

Por esta razão, a condenação do pedido contraposto deve ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 337935866),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026